Tribunal: TJMT
Processo: 1023599-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023599-36.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), ANDERSON CARLETO DE REZENDE - CPF: 705.015.301-00 (PACIENTE), STWART CRUZ ROCHA - CPF: 004.617.531-89 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REU), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (IMPETRANTE), STWART CRUZ ROCHA - CPF: 004.617.531-89 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL GONCALVES DO AMARAL - CPF: 006.717.191-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS

– PRISÃO PREVENTIVA – 1.
PRELIMINAR
DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
PROCESSO
– REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS E DEBATIDOS
NA
AÇÃO
MANDAMENTAL
ANTERIOR (
HABEAS CORPUS
N.
1009393-17.2021.8.11.0000
) – IDENTIDADE DA MATÉRIA – EXTINÇÃO PARCIAL
DESTE

PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –

MÉRITO
– 2.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –

3.
ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO
PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 316 DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
– MERA IRREGULARIDADE – REANÁLISES DA PRISÃO PREVENTIVA EFETIVAMENTE OCORRIDAS –
4
.
PROCESSO
PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE,
JULGADO
IMPROCEDENTE

O
PEDIDO E
DENEGAD
A

A ORDEM DE

HABEAS CORPUS
.

1. É pacífico o entendimento
dos tribunais
de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção
do processo que alberga
ação constitucional em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2
.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto.
N
a espécie, constata-se que a ação penal
segue sem delongas seu trâmite regular
, antes e após o encerramento da instrução processual
,
não havendo
desídia do juízo de primeiro grau na condução
do processo
, tampouco
pedidos protelatórios do
Ministério Público
incidindo,
in
casu
,

a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça
,

assim redigida:

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

2. O decurso do prazo de noventa dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de réu preso. Contudo, na hipótese, já houve várias reanálises da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente.

4
.
Processo
parcialmente extinto
.

E
,
na parte remanescente,
improcedente
o pedido e
de
negad
a

a ordem de

habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

Ilustre
s
membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
s

advogados Fernando Garcia Barbosa e
Stwart
Cruz Rocha
, em favor de
Anderson Carleto d
e Rezende
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
9a Vara Criminal da Comarca
de
Cuiabá-
MT
.

Colhe-se
desta impetração
que
o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de abril de 2021,
em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva, por
força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagra
nte n.
1006136-52.2021.8.11.0042
, que originou a Ação Penal n.
1007501-44.2021.8.11.0042
.

Sustentam os impetrantes
que
a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é carente de fundamentação idônea, uma vez que
não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores
à prolação do referido édito judicial
, elencados no art. 3
12 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que ele
ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ressaltam que, não obstante a instrução processual esteja encerrada desde o dia 17 de agosto de 2021, a manutenção da prisão do paciente caracteriza ilegal excesso de prazo, pois naquela ocasião “
ficou pendente a apresentação de um relatório da quebra do sigilo do aparelho telefônico do paciente que seria elaborado pela POLITEC
”; esclarecendo, além disso,
que
até o momento, o corréu não apresentou seus memoriais finais, daí porque não se pode atribuir a defesa do favorecido o elastério injustificado.

Aduzem que não está sendo
cumpr
ida
a determinação contida no art. 316, parágrafo único
,
do Código de Processo Penal,
pois o paciente está preso há mais de 118 dias sem que tenha sido revisada
a necessidade de manter a
sua
custódia cautelar.

Alega
m que o paciente recentemente foi submetido a procedimento cirúrgico bariátrico – o que é suficiente para demonstrar o risco à sua saúde que impende a manutenção da sua prisão –, uma vez que o estabelecimento prisional em que se encontra está superlotado e a Administração não tem conseguido conter a propagação
do vírus da C
ovid-19 entre os
reeducandos
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
er
am
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor

ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
114084954
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
114962967
, no qual fez
um relato
acerca
da tramitação da ação penal correlata.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se vê
no ID
117275971
,
opinou pel
a
extinção
parcial
deste
processo
sem re
solução do mérito em relação ao
s
pedido
s

já analisados
nos autos do

H
abeas
C
orpus
n.
1009393-17.2021.8.11.0000
,
que foram
denegado
s
por esta Segunda Câmara Criminal
.

E
, em relação às
tese
s
remanescente
s
, concernente
s

ao alegado excesso de prazo
para formação da culpa e violação ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, manifestou
-se
pela
concessão
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo

em pauta
para
julgamento
.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção parcial
do presente
processo

por reiteração de pedidos

C
onforme
foi
asse
rido
pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer
constante

no ID
117275971
,
os pedidos
visando a r
evogação da prisão preventiva do
paciente por suposta
ausência dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal
;

da existência de predicados pessoais
favoráveis
;
da
possibilidade de aplicação
em favor dele

de medida mais branda diversa do encarceramento preventivo
; e do
risco de contaminação pelo vírus da Covid-19
,
em verdade,
trata-se de reiteração
daqueles
já analisados
e julgados
por este órgão
fracionário,
o que significa dizer
que
quase
a
integralidade
do

presente
processo
deve ser julgad
o

extint
o
.

Com efeito, esta Segunda Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
n.
1009393-17.2021.8.11.0000

na sessão
realizada
no dia
7 de julho

de 2021, oportunidade em que analisou pedidos idênticos aos
deduzidos
nesta ação constitucional,
tendo,
naquela o
casião
,
denegad
o
a
ordem
tal como se vê da ementa
do
acórdão
assim redigida
:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PACIENTE QUE FOI SUBMETIDO À CIRURGIA BARIÁTRICA RECENTE – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ –DESCABIMENTO –TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZODE PRIMEIRO GRAU– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE PERTENCE À GRUPO DE RISCO OU NÃO QUE ESTEJA SENDO SUBMETIDO AO TRATAMENTO ADEQUADO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE INCORRER EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA– 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, O
RDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante, foram apreendidos aproximadamente 2.190 quilogramas de maconha, circunstância, essa, que justifica o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Deve ser mantida a custódia cautelar do agente, que alega fragilidade de sua saúde e risco para o covid-19, quando não há prova nestes autos que ele não está recebendo o tratamento adequado na unidade prisional o
nde se encontra encarcerado.

3. Na espécie, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela a insuficiênc
ia das cautelares mais brandas.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia caute
lar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Além do mais,
consta do andamento do
Habeas Corpus
n.
1009393-17.2021.8.11.0000

que
o acórdão
lá prolatado,

que reconheceu a legalidade e a necessidade da prisão caut
elar do
paciente
,
transitou em julgado no dia
3 de agosto
de 2021, conforme se infere da certidão
encontradiça
no ID
98273479
daquele
s

autos
.

Por conta disso,
c
om exceção
da alegação
de

excesso de prazo da prisão preventiva
do paciente
e de violação ao disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal
–

que
serão

examinado
s

na sequência
–

os
pleitos
citados no início desta preliminar

são
mera reiteração
daqueles que foram julgados
na ação mandamental
referida
no parágrafo anterior
,
não podendo,
pois
, ser
objeto de
nova
análise
nesta
oportunidade
,
motivo pelo o
presente processo

deve ser extinto
em relação a essas teses.

Diante diss
o
,
a
colho
a prelimin
ar
suscitada pela
Procuradoria-Geral de Justiça; e,
por conseguinte, julgo parcialmente extinto o presente processo.

É como voto.

MÉRITO

Com relação ao
excesso de prazo da custódia cautelar, embora o
s
impetrante
s
alegue
m
que
o paciente
está
submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal correlata, essa tese não merece acolhimento.

Isso porque,
das
informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora
e do andamento da ação penal correlata,
extrai-se
o seguinte andamento processual:
o Ministério Público ofereceu denúncia
no dia

9 de junho
de 2021;
o
paciente apresentou defesa prévia
no dia

1o de julho
de 2021
e o corréu Michael Gonçalves d
o Amaral
em 3 de julho de 2021;
a audiência de instrução foi realizada no dia
17 de agosto
de 20
21
; o
Ministério Público apresentou os memoriais finais escritos em

27 de setembro
de
2021
,
o
paciente
em
18 de outubro
de 2021
e corréu em 8 de fevereiro de 2022,
data na qual
os

autos
foram remetidos
conclusos para a prolação d
e
sentença.

Vê-se, pois,
que
inexiste o alegado
prolongamento
desarrazoado na marcha
processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do
processo
ou
pedidos protelatórios do
Ministério Público
,

incidindo, na hipótese, a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual:
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
.
Em sendo assim,

não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo
, tampouco ao
disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais, é
importante
consignar
que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global,
de modo
que
o excesso de prazo na custódia caut
e
lar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado a seguir ementado
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca des
s
a matéria,
deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).
Destacamos

Noutro viés, no que concerne a alegada violação ao
parágrafo único do
art. 316 do Código de Processo Penal,
sabe-se que
tal omissão na reanálise temporal da custódia preventiva configura mera irregularidade e, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação do paciente em liberdade. Aliás,
diferentemente do que foi alegado nesta impetração,
no

caso discutidos nestes autos, foram realizadas diversas reanálises da necessidade ou não da prisão cautelar, em decorrência de pedidos do paciente. Para isso, basta anotar que a prisão preventiva foi decretada em
abril de 2021 e
reanalisada em
maio
,
julho, agosto
e
outubro do mesmo ano
, isso sem falar na análise pela segunda instância na via do
Habeas Corpus
n. 1009393-17.2021.8.11.0000, no qual
a
ordem
foi denegada
por esta Câmara Criminal, conforme asseverado linhas volvidas.

Logo, é forçoso concluir que a análise da prisão preventiva no interstício de menos de
um ano
, foi levada a cabo mais de uma vez, cada qual em consideração aos aspectos fáticos, processuais e de momento subjacentes a cada decisão, não cabendo, pois, cogitar-se de violação ao art. 316 do Código de Processo Penal.

A propósito, o
Ministro Gilmar Ferreira Mendes, acerca da temática, em decisão monocrática publicada no dia 8 de maio de 2020 no
Habeas Corpus
n. 18469, deixou assentado:

A controvérsia aqui posta diz respeito à ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP
.
Para o impetrante, a ausência da referida revisão conduz, automaticamente, à revogação da prisão do paciente, o que não me parece ter sido a
ratio
legis da novel previsão. O preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação. Penso que pretendeu o Legislativo garantir ao preso o direito de ter sua prisão regularmente analisada, a fim de se evitarem prisões processuais alongadas sem qualquer necessidade, impostas a todos os acusados/suspeitos/indiciados, mas em especial aos tecnicamente desassistidos, porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória
. A mim me parece que a melhor solução para a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (
ex

officio
) seja mesmo a determinação para a sua realização pelo Tribunal.
Destacamos

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
deixo de examinar os
pedidos que
são
mera reiteração d
aqueles
a
preciados
e denegados por esta Segunda Câmara Criminal
no
s autos do

Habeas Corpus
n.
1009393-17.2021.8.11.0000
; por conseguinte, julgo
parcialmente extinto o presente processo.

E, na parte remanescente, tenho por improcedente o
s

pleito
s
deduzido
s
em favor de
Anderson Carleto de Rezende
,

deneg
ando

a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022